Tribunal: TJMT
Processo: 1082489-57.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082489-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZILDA MARIA DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 626.319.852-49 (RECORRENTE), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (RECORRIDO), CLAUDIO FURTADO PEREIRA DA SILVA - CPF: 971.038.370-15 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - CPF: 069.853.621-50 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), JANE GRANDO - CPF: 026.783.770-40 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM AUTARQUIA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexistência de débito fundada em descontos consignados em benefício previdenciário.

A parte recorrente sustenta erro de procedimento no juízo de origem. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito apenas em face da instituição financeira indicada na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de procedimento apto a
justificar
a cassação da sentença; e (
ii
) saber se a demanda que impugna descontos realizados diretamente em benefício previdenciário exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com a autarquia previdenciária federal, com deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incompetência absoluta é matéria de ordem pública. Pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O reconhecimento da incompetência absoluta prejudica a alegação de erro de procedimento, pois impede o exame do mérito pelo juízo incompetente.

A controvérsia envolve descontos incidentes sobre benefício previdenciário administrado por autarquia federal, em contexto de operacionalização por acordos de cooperação técnica.

A autarquia previdenciária federal participa da relação jurídica controvertida, porque lhe incumbe a gestão e a fiscalização dos descontos efetuados no benefício.

A ausência da autarquia no polo passivo compromete a utilidade e a eficácia do provimento jurisdicional. Está configurado, portanto, o litisconsórcio passivo necessário.

A presença de ente federal no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal. Incabível o processamento da causa no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 356377396) interposto por Zilda Maria de Jesus Nascimento contra a sentença (ID 356377395) que reconheceu a incompetência absoluta
do Juizado Especial Cível e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995.

A demanda originária (Petição Inicial de ID 356376188) foi ajuizada pela ora Recorrente em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A., Unimed Clube de Seguros,
Conafer
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendimentos Familiares Rurais do Brasil,
Eagle
Sociedade de Crédito Direto S.A. e
Binclub
Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda. Na exordial, a parte autora narra que sofreu diversos descontos não autorizados em seu benefício previdenciário (aposentadoria por idade), pleiteando a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 44.794,00 (quarenta e quatro mil setecentos e noventa e quatro reais).

O trâmite processual na origem apresentou sucessão de atos e deliberações. Inicialmente, as partes compareceram à audiência de conciliação realizada em 07/08/2025 (Termo de ID 356377381). Na referida assentada, restou formalizado acordo parcial entre a Recorrente e a instituição
Eagle
Sociedade de Crédito Direto S.A., no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Contudo, o termo de audiência consignou, na cláusula quarta, a concessão de quitação total também em favor do Banco Itaú Consignado S.A., o qual estava presente, porém não participou ativamente da transação financeira, tendo, inclusive, apresentado contestação de mérito em 06/08/2025 (ID 356377377).

Em 29/08/2025, o juízo singular proferiu uma primeira sentença (ID 356377383), homologando a transação nos exatos termos em que redigida e julgando extinto o processo com resolução do mérito em relação a ambas as empresas (
Eagle
e Banco Itaú).

Inconformada com o erro material contido na sentença homologatória, a parte autora interpôs, em 15/09/2025, um primeiro Recurso Inominado (ID 356377387), requerendo a reforma da decisão para excluir o Banco Itaú Consignado S.A. da homologação, permitindo o prosseguimento do feito contra a referida instituição financeira.

Sem apreciar o recurso interposto, o juízo de origem proferiu, em 30/09/2025, nova sentença (ID 356377395). Nesta deliberação, reconheceu de ofício a incompetência
absoluta do Juizado Especial Cível Estadual. O magistrado fundamentou que a controvérsia envolve descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, operados mediante convênios (Acordos de Cooperação Técnica) firmados com a autarquia federal responsável pela folha de pagamento. Concluiu que a natureza da relação jurídica exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com a referida autarquia, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Contra esta última sentença, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 356377396). Em suas razões recursais, argui, em síntese: a existência de erro de procedimento (
error
in procedendo
), porquanto a segunda sentença foi proferida sem a análise do recurso inominado anterior; a violação ao princípio da congruência, em razão da manutenção da quitação indevida ao Banco Itaú; e a incorreção do reconhecimento da incompetência absoluta, defendendo que a lide possui natureza estritamente bancária e consumerista, dispensando a participação da autarquia previdenciária e, portanto, não deslocando a competência para a Justiça Federal. Requer a cassação da sentença extintiva e o prosseguimento do feito no Juizado Estadual.

A parte recorrida
Eagle
Sociedade de Crédito Direto S.A. apresentou contrarrazões (ID 356377399), defendendo a manutenção da sentença e a regularidade do acordo celebrado.

O Banco Itaú Consignado S.A. também apresentou contrarrazões (ID 356377402), sustentando a correção da sentença que declarou a incompetência absoluta em razão do litisconsórcio necessário com a autarquia federal, pugnando pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso inominado interposto preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A peça recursal foi protocolada tempestivamente em 15/10/2025, considerando que a disponibilização da sentença ocorreu no Diário da Justiça Eletrônico em 01/10/2025.

A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, concedida pelo juízo de origem (ID 356377397), dispensando-se o preparo recursal. Com efeito, conheço do recurso e passo à análise aprofundada de suas razões.

Da alegação de erro de procedimento e da higidez dos atos processuais

A Recorrente fundamenta grande parte de sua insurgência na existência de grave erro de procedimento processual (
error
in procedendo
). Sustenta que o juízo de origem, após proferir uma sentença homologatória de acordo que indevidamente incluiu o Banco Itaú Consignado S.A. na quitação (ID 356377383), ignorou o primeiro recurso interposto para sanar esse vício (ID 356377387) e, em seguida, prolatou nova sentença (ID 356377395) extinguindo o processo por incompetência absoluta.

Não obstante a evidente falha na redação do termo de audiência de conciliação (ID 356377381) — que estendeu a quitação a quem não transigiu financeiramente — e a superposição de deliberações no juízo de base, cumpre estabelecer a premissa fundamental de que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, revestida de caráter cogente e intransponível.

O artigo 64, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil orienta de forma clara que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício pelo magistrado. A constatação da incompetência atinge o próprio pressuposto de validade da relação processual perante aquele juízo específico.

Nesse sentido, ao reconhecer a sua incompetência absoluta, o juízo estadual esvazia
a
própria eficácia de seus atos decisórios de mérito proferidos anteriormente no mesmo feito, na medida em que declara a sua inaptidão constitucional para prestar a tutela jurisdicional requerida. A partir do momento em que o juízo se declara absolutamente incompetente, a nulidade alcança as deliberações de mérito que dependiam da higidez da competência para subsistir.

Portanto, o fato de o juízo não ter apreciado o primeiro recurso inominado — que visava unicamente corrigir a extensão da quitação no acordo — não macula de nulidade insanável a segunda sentença extintiva. Isso porque a declaração de incompetência absoluta absorve, por sua natureza prejudicial, todas as questões meritórias pendentes. Se o juízo não detém competência para julgar a lide, carece de igual modo de competência para decidir sobre a extensão da quitação contratual em face do Banco Itaú.

A extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que proferida em momento posterior, consolida a inviabilidade da tramitação da causa perante os Juizados Especiais Estaduais, remetendo as partes ao estado anterior no que diz respeito às teses de mérito ainda não pacificadas pelo pagamento voluntário já ocorrido por uma das partes.

Da natureza da relação jurídica e do litisconsórcio passivo necessário

Superada a questão procedimental, adentro o cerne do recurso: a definição da competência jurisdicional para processar e julgar a demanda. A Recorrente defende que a relação jurídica é estritamente consumerista e bancária, inexistindo razão para a intervenção da autarquia previdenciária e, por conseguinte, para o deslocamento da competência à Justiça Federal.

Com o devido respeito à tese delineada pela defesa técnica da Recorrente, a complexidade estrutural do caso concreto repele a simplificação pretendida. A leitura atenta da petição inicial (ID 356376188) revela que a Recorrente questiona descontos realizados diretamente na fonte pagadora de seus proventos de aposentadoria. Ocorre que tais descontos não derivam unicamente de um contrato bilateral direto entre a consumidora e a instituição financeira ou a entidade associativa.

O arcabouço fático e probatório demonstra a existência de uma cadeia operacional complexa. As cobranças impugnadas são viabilizadas por meio de permissões sistêmicas concedidas pela autarquia previdenciária federal, por meio de Acordos de Cooperação Técnica (ACT). A autarquia não figura como mera espectadora passiva; ela é a gestora da folha de pagamento, detentora do poder-dever de averbar, suspender ou cancelar as margens consignáveis e as contribuições associativas.

No caso em análise, há uma pluralidade de entes no polo passivo, incluindo confederações, clubes de benefícios e bancos. A narrativa de que ocorreram filiações forjadas e empréstimos não solicitados expõe não apenas uma falha na prestação de serviços das empresas, mas
uma potencial
vulnerabilidade no sistema de conferência e autorização gerido pela autarquia federal.

O artigo 114 do Código de Processo Civil estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Para que a tutela jurisdicional pretendida pela Recorrente seja efetiva — isto é, para que cessem definitivamente os descontos em sua folha de aposentadoria e para que a margem consignável seja restaurada —, a determinação judicial deve, obrigatoriamente, ser cumprida pela autarquia que processa a folha de pagamento. Uma sentença proferida exclusivamente contra o banco ou a associação não detém força executória direta sobre os sistemas operacionais do ente federal que não integrou a lide.

Ademais, a análise sobre a legalidade dos repasses, a validação de assinaturas biométricas em integrações sistêmicas e o cumprimento das normas administrativas de consignação exigem o escrutínio sobre o papel fiscalizatório da autarquia federal. Dessa forma, é imperiosa a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de ineficácia material da sentença e de cerceamento do direito de defesa do ente responsável pela gestão do benefício.

Precedente desta Turma em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESTADUAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
Os
descontos questionados pela parte autora são realizados diretamente pelo Instituto
Nacional do Seguro Social em seu benefício previdenciário, sendo os valores repassados à instituição financeira, o que impõe sua inclusão como litisconsorte necessário.

O Instituto Nacional do Seguro Social responde objetivamente pelos descontos realizados sobre benefícios previdenciários, conforme o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, sendo indispensável sua integração à lide.
A ausência de formação do litisconsórcio necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social compromete a validade da relação processual e impõe o reconhecimento de ofício da incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual
, conforme o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. É vedada a remessa dos autos à Justiça Federal pelo Juizado Especial Estadual, devendo o processo ser
extinto sem resolução de mérito
, conforme o artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099 de 1995.
(...)
(N.U 1001318-39.2024.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
.

Da incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais

Firmada a premissa
inafastável
de que a autarquia previdenciária federal deve integrar o polo passivo da presente relação processual, incide na espécie a regra de competência delineada pela Constituição da República.

O artigo 109, inciso I, do texto constitucional determina que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Tratando-se o órgão gestor da previdência de uma autarquia federal, a atração da competência da Justiça Federal é automática e peremptória.

Importante frisar que não se aplica, neste panorama, a delegação de competência prevista no parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal. A referida exceção constitucional é restrita e taxativa, alcançando exclusivamente causas de natureza eminentemente previdenciária, nas quais o segurado postula a concessão, revisão ou restabelecimento de benefício. A presente lide não discute o direito ao benefício em si, mas a responsabilidade civil por descontos operados em convênio com terceiros, matéria que extrapola os limites da competência federal delegada à Justiça Estadual.

Constatada a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual para processar demanda que requer a participação de autarquia federal, o ordenamento jurídico determina uma consequência processual específica no rito sumaríssimo.

O sistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A Lei n. 9.099/1995, em seu artigo 51, inciso IV, preceitua expressamente que o processo será extinto, sem resolução do mérito, quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos na referida lei, notadamente a incompetência.

Ao contrário do rito ordinário do Código de Processo Civil, que determina a remessa dos autos ao juízo competente quando declarada a incompetência absoluta, no microssistema dos Juizados Especiais Estaduais não há previsão legal para a redistribuição de feitos para os Juizados Especiais Federais ou para varas da Justiça Federal. A jurisprudência consolidada no âmbito dos Juizados Especiais pauta-se no Enunciado do Fórum Nacional de Juizados Especiais, orientando que a incompetência acarreta a extinção imediata do feito.

Por conseguinte, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 356377395), ao extinguir o processo sem resolução de mérito devido à incompetência absoluta, aplicou a melhor exegese constitucional e processual. A Recorrente preserva, integralmente, o seu direito material, podendo ajuizar a demanda competente perante a Justiça Federal, procedendo à correta indicação do polo passivo para englobar todos os sujeitos que participam da cadeia de descontos operada em sua aposentadoria.

A sentença terminativa não comporta qualquer reparo. O recurso inominado revela-se, portanto, desprovido de fundamentos jurídicos capazes de reverter a incompetência constitucionalmente fixada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026